Tribunal: TJMT
Processo: 0006005-53.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006005-53.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WERMESON RODRIGUES SORIANO - CPF: 028.313.311-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Thais Marici Nunes Duarte (VÍTIMA), THAIS MARACI NUNES DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
1)

PRELIMINAR SUSCITADA PELA D.PGJ - – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA -
ACOLHIMENTO
–
TRANSCURSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA -
INCIDÊNCIA SOBRE A PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
2)

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO, CONFORME O PARECER DA D. PGJ.

1 - Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, VI, do CP, deve ser decretada extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

2 - Acolhida a preliminar suscitada pela d. PGJ,
por conseguinte, fica prejudicada a análise de mérito do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
WEMERSON RODRIGUES SORIANO
, contra a sentença anexada sob o Id. 123685586, em que se o condenou à pena
10 meses e 15 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 129, §9º, e 150, §1º, CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Nas
razões
recursais sob Id. 123685597, a Defesa busca a
absolvição
do apelante com fulcro no artigo 386, III e VII, CPP, alegando em suma, a
insuficiência probatória
quanto ao crime de
lesões corporais
, e
atipicidade da conduta
(ausência de dolo) em relação ao crime de
violação de domicílio
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal.

Nas
contrarrazões
sob Id.
123686954, o MP
pugna o
desprovimento
do apelo
.

A d. PGJ suscitou
questão prejudicial de mérito
concluindo pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
125948682
):

“Apelação criminal. Lesão corporal e violação de domicílio. Sentença condenatória. Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Exaurimento do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença. Matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito. Extinção da punibilidade do réu que se impõe.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Egrégia Câmara:

Realmente, merece ser reconhecida a preliminar ventada pela PGJ, de extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Pelo que vejo dos autos da Ação Penal N.U
0006005-53.2017
, a
denúncia foi recebida em

19/07/2017
(Id.
123685584 – ff. 88
), e a
sentença foi publicada em
29/07/2021 (Id. 123685586),
condenado o apelante à pena de
10 meses e 15 dias de detenção
, regime
aberto.

Não houve interposição de recurso pelo Ministério Público e, nos termos do
art. 110, § 1º, do CP
, a
prescrição
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

Consoante dicção do
art. 109, VI, do CP
a pena inferior a 1 ano,
prescreve em 3 anos;
dessa forma,
entre o recebimento da denúncia até a publicação do édito condenatório, transcorreu 4 anos e 10 dias,
restando evidenciada
a
prescrição
da pretensão de punir do Estado,

na modalidade
retroativa
.

A propósito:

“(...).
I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II.
“A

prescrição

da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n. º 146 do STF),
(...). III.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a

prescrição

do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade,

pela

prescrição

retroativa
,
é medida que se impõe
. (....)”. (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019).

Resta, no mais, prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como ilustra o seguinte excerto de julgado:

“Tal providência extingue a punibilidade do agente e, por conseguinte, prejudica a análise do pleito absolutório formulado nesse tocante.2. (...)”. (N.U 0000864-33.2014.8.11.0077, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Outrossim, apenas por zelo, registra-se que além dos marcos interruptivos mencionados linhas acima, não houve,
in casu
, qualquer outro fator interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto,
acolho a preliminar suscitada pela d. PGJ
e,
declaro extinta a punibilidade
de
WEMERSON RODRIGUES SORIANO,
diante da ocorrência da
prescrição
na modalidade
retroativa
;
em consequência,
ficam
prejudicadas as teses relativas ao mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022